Tribunal: TJMT
Processo: 1035900-38.2023.8.11.0002
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035900-38.2023.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE IZUTHE ANTONIO FERREIRA registrado(a) civilmente como IZUTHE ANTONIO FERREIRA - CPF: 352.852.571-15 (AGRAVADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PROPOSITURA CONTRA ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno para reformar decisão monocrática que negou provimento a apelação e manteve a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão da ilegitimidade passiva
ad causam
do espólio.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (
i
) verificar se é possível o prosseguimento da
execução fiscal
contra o espólio sem a regular indicação do inventariante ou administrador provisório como representante legal; e (
ii
) saber se a ausência de cumprimento de determinação judicial para adequação processual justifica a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. Razões de decidir

3. A propositura de
execução fiscal
contra o espólio é permitida nos termos do art. 4º, III, da Lei nº 6.830/1980, desde que atendidos os pressupostos legais, incluindo a identificação de seu representante legal.

4. A regularização processual, como a apresentação de certidão de óbito e a indicação do inventariante, é imprescindível para garantir a citação válida e o adequado desenvolvimento do processo, nos termos do art. 75, VII, do CPC.

5. A ausência de tais providências configura a falta de pressuposto processual essencial, a resultar na extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “
A execução fiscal proposta contra espólio exige a identificação de seu representante legal para viabilizar a citação e o regular processamento da ação. Ainda, a falta de regularização do polo passivo implica a extinção do processo por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular
”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/1980, art. 4º, III; CTN, art. 131, III; CPC, arts. 75, VII e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AREsp 2670058/TO, relator Ministro Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 22.10.2024; TJ/MT, AInt 1012105-72.2024.8.11.0000, relator Desembargador Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20.4.2024.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra a decisão monocrática que negou provimento ao seu apelo, confirmando a sentença que
declarou a nulidade da CDA e reconheceu a ilegitimidade passiva do espólio e, consequentemente, julgou extinta a execução fiscal, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, sem ônus para as partes.

O Agravante sustenta que o ajuizamento foi em face do espólio, consoante Certidão de Dívida Ativa n. 22866/2023, autorizado pelo art. 4º, III, da Lei nº 6.830/80.

Assevera que o imóvel sobre o qual incide o Imposto sobre a Propriedade Territorial e Urbana – IPTU encontra-se registrado em nome do de cujus, visto que ainda não houve a realização de partilha do bem.

Afiança que a obrigação ao pagamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial e Urbana – IPTU é
propter rem
, de modo que o pagamento da exação compete ao possuidor da propriedade.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e, assim, determinar o prosseguimento da ação de execução fiscal.

Ausentes as contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, haja vista o que está previsto na Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O
Município de Várzea Grande
interpôs apelação contra sentença que, em
execução fiscal
proposta em face de
Espólio de Izuthe Antônio Ferreira
, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão da ilegitimidade passiva
ad causam
, visto que na certidão de dívida ativa deveria constar como devedores os sucessores do
de cujus
.

Em decisão monocrática proferida na data de 23 de setembro de 2024, neguei provimento ao recurso, pois, mesmo depois de intimada, a Fazenda Pública não apresentou certidão de óbito e nem informou a existência de processo de inventário com a consequente indicação do inventariante (ID 239368190).

Todavia, o Município de Várzea Grande, ora agravante, discorda ao apontar que o imóvel sobre o qual incide o Imposto sobre a Propriedade Territorial e Urbana – IPTU encontra-se registrado em nome do
de cujus
, visto que ainda não houve a realização de partilha do bem.

Extrai-se dos autos que o ente municipal, no dia 19/10/2023, ajuizou a ação de execução fiscal para a cobrança do crédito relativo ao IPTU e TLU, dos exercícios de
2019, 2020, 2021 e 2022,
representados pela CDA n. 22866/2023, no montante de R$ 3.303,75 (três mil trezentos e três reais e setenta e cinco centavos), em face do Espólio de Izuthe Antônio Ferreira.

O Juízo
a quo
determinou a emenda à inicial para adequação, sob pena de indeferimento da petição inicial e, consequentemente, arquivamento dos autos.

Por conseguinte, na data de 10 de maio de 2024, foi prolatada a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão da ilegitimidade passiva
ad causam
do Espólio (ID 235831263).

Nos termos do artigo 4º, III da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, é possível a propositura de
execução fiscal
contra espólio:

Art. 4º -
A execução fiscal poderá ser promovida contra
:

I – o devedor;

II – o fiador;

III –
o espólio
;

IV – a massa;

V – o responsável, nos termos da lei, por dívidas, tributárias ou não, de pessoas físicas ou pessoas jurídicas de direito privado; e

VI – os sucessores a qualquer título. [...].

Por sua vez, o espólio é responsável apenas pelos débitos tributários cujos fatos geradores tenham acontecido antes da abertura da sucessão, consoante está no artigo 131, III, do Código Tributário Nacional:

Art. 131. São pessoalmente responsáveis:

I – o adquirente ou remitente, pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos;

II – o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos tributos devidos pelo
de cujus
até a data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao montante do quinhão do legado ou da meação;

III –
o espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão
.

Ademais, o inventariante é o responsável por administrar os bens deixados, além de representar o espólio em juízo, nos temos do artigo 75 do Código de Processo Civil.

Art. 75.
Serão representados em juízo, ativa e passivamente
:

[...]

VII –
o espólio, pelo inventariante
; [...].

É certo que a
execução fiscal
proposta contra o espólio, deve conter em sua inicial os pressupostos exigidos pelo artigo 6º da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980.

Art. 6º - A petição inicial indicará apenas:

I – o Juiz a quem é dirigida;

II – o pedido; e

III – o requerimento para a citação. [...].

De outro lado, embora não mencione explicitamente a necessidade de indicar o representante legal na petição inicial, é certo que essa informação é imprescindível para viabilizar a citação e a representação processual do espólio.

[...] 1.
O espólio será representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante, sendo certo que, na pendência de nomeação deste, o patrimônio ficará na posse e será judicialmente representado pelo administrador provisório
(arts. 75, VII, 613, 614 e 618, I, do CPC/2015).

[...]

4. Por conseguinte,
sendo o espólio representado pelo inventariante ou pelo administrador provisório, não está a Fazenda Pública desobrigada de identificar o representante legal na inicial da execução fiscal, porque o requerimento da citação e o fornecimento das informações básicas para que ela se realize são obrigações impostas ao autor não apenas pelo Código de Processo Civil, mas também pela Lei de Execução Fiscal
.

5. No caso, foi descumprida a determinação do juízo para informação do nome e endereço do representante legal do espólio ou dos herdeiros do falecido, razão pela qual é correta a extinção do feito com base no art. 76, § 1º, I, do CPC/2015. [...].
(STJ, AREsp 2670058/TO, relator Ministro Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 22.10.2024). [grifo nosso]

Portanto, a ausência de providência quanto à regularização processual acarreta a extinção do processo em relação ao executado falecido, uma vez que a ação carece de pressuposto de desenvolvimento válido e regular.

[...] 1. O espólio possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação de execução fiscal, devendo ser representado pelo inventariante, conforme dispõe o art. 75, VII, do Código de Processo Civil.

2.
A indicação do inventariante é imprescindível para a regular representação judicial do espólio, sob pena de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal
.

3. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.
(TJ/MT, AInt 1012105-72.2024.8.11.0000, relator Desembargador Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20.4.2024). [grifo nosso]

Dessa forma, como o agravante não apresentou certidão de óbito e nem informou a existência de processo de inventário com a consequente indicação do inventariante,
mantem-se sólidos os fundamentos da sentença objurgada
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024